Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-58.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-58.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JILVAN SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOMICÍLIO UTILIZADO EM DIVERSAS DEMANDAS SEMELHANTES. APLICAÇÃO DO TEMA 1198. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ARTIFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jilvan Santos de Souza contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Dias D'Ávila, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, diante da inércia do autor em atender à determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à apresentação de comprovante de residência válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a sentença que extingue o feito por ausência de emenda à petição inicial; (ii) analisar se a exigência de comprovante de residência em nome próprio, em contexto de possível litigância predatória, é legítima e suficiente para indeferimento da inicial em caso de inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de extinção fundadas nos incisos II e III do art. 485, não sendo cabível quando a extinção decorre do inciso I, como no caso concreto.

A parte autora foi regularmente intimada para corrigir a petição inicial, mas permaneceu inerte, descumprindo o comando judicial, o que autoriza o indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

O comprovante de residência constitui requisito formal necessário à petição inicial e sua ausência pode indicar litigiosidade artificial, especialmente quando o domicílio informado já é utilizado em múltiplas ações semelhantes.

O Tema 1198 do STJ legitima a exigência de documentos mínimos, inclusive comprovante de residência, para prevenir demandas predatórias, ainda que o autor alegue situação étnica específica (como pertencimento à etnia cigana), que não o exime de apresentar meio idôneo de comprovação de domicílio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não apresentação de documentos exigidos pelo juízo, sem justificativa plausível, legitima a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial nos termos do art. 321 do CPC não exige intimação pessoal da parte autora.

A exigência de comprovante de residência em nome próprio é legítima, especialmente quando se verifica padrão de litigância artificial.
A inércia do autor em suprir vício formal, após intimação regular, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000476-58.2020.8.05.0074
, em que figuram, como apelante,
JILVAN SANTOS DE SOUZA,
e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)